Tribunal: TJDFT
Processo: 0754450-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS (“TEIMOSINHA”). AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO OU DE DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Claudemiro Sampaio dos Santos, que indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, bem como suspendeu a execução nos termos do art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é juridicamente admissível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sem demonstração de alteração da situação patrimonial do executado ou sem o decurso de prazo razoável desde a última tentativa infrutífera de constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de diligências executivas para localização de ativos financeiros exige motivação idônea do exequente, com demonstração concreta da possibilidade de êxito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A orientação desta Corte admite a reiteração da diligência executiva quando presente, alternativamente, a comprovação de modificação da situação financeira do executado ou o transcurso de prazo razoável desde a última tentativa, não sendo exigidos de forma cumulativa.
5. No caso concreto, a última pesquisa de ativos via SISBAJUD foi realizada em junho de 2025, não havendo decurso de interstício temporal mínimo reputado razoável, nem qualquer prova de alteração da capacidade patrimonial do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de ordens de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD não é automática, exigindo demonstração de alteração patrimonial do executado ou o decurso de prazo razoável desde a última diligência infrutífera.”